Tribunal: STF
Processo: RE 1550750
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SESC/RJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERESSE DE O MPF DE INVESTIGAR.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/1988. VERBAS DA UNIÃO. CONTROLE DO TCU. SÚMULA 208 DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. O Ministério Público tem por função precípua a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Cabendo-lhe, principalmente, na seara cível, pugnar pela tutela de interesses difusos e coletivos, consoante disposto no artigo 129, inciso III, do mesmo estatuto fundamental.



     2. A Lei Complementar 75/93, ao dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, prevê, em seu artigo 6º, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para atuar em demandas que visem proteger direitos constitucionais. Desta forma é outorgado ao Parquet o poder-dever de agir em matérias de interesses difusos e coletivos relevantes, especialmente no zelo pela probidade administrativa e no ajuste das atividades persecutórias criminais.



     3. Não existe conflito de competência entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, mas, sim, conflito de atribuições, sendo que este não atinge a legitimidade ad causam. Assim, se o Ministério Público Federal afirmar a sua competência para investigar determinado fato, isso o autoriza a tomar as providências que se fizerem necessárias, o mesmo ocorre com o Ministério Público Estadual. Dessa forma, é completamente desarrazoado se supor que a manifestação de um desses órgãos seja capaz de fixar atribuição em face do outro. 



    4. Há a legitimidade do Ministério Público Federal no caso e, também, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento de Ação Civil Pública que tenha o Ministério Público Federal no pólo ativo da relação jurídica processual, vez que sendo o Parquet Federal órgão integrante da estrutura organizacional da União (art. 128, inciso I, alínea "a" da CF/88), tem o condão de atrair a competência ratione personae da Justiça Federal, em matéria cível, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo, pois, irrelevante que no pólo passivo não figure nenhum dos entes elencados no mencionado dispositivo constitucional.



    5. O SESC é uma entidade paraestatal que recebe contribuições e recursos oriundos do Tesouro Público, portanto, submete-se à fiscalização do Tribunal de Contas da Unido, conforme prevê a Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/92), razão pela qual se aplica analogicamente a súmula 208 do STJ.



    6. Apelação Provida.” (e-doc. 60)



    Opostos embargos de declaração por L21 Participações Ltda (e-doc. 63), Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda (e-doc. 64), Moeller e Botelho Produções Artísticas Ltda (e-doc. 65), Tryx Eventos Ltda (e-doc. 66), Beatriz Radunsky (e-doc. 67), Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (e-doc. 68), Accioly Empreendimentos e Entretenimento Ltda (e-doc. 69) e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri (e-doc. 70), foram negados provimento (e-doc. 78).



    Irresignados, interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Nas razões de seu apelo extremo, Beatriz Radunsky alega violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal (e-docs. 71 e 100). Discorre que “o SESC/Rio é uma instituição que tem natureza jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública Federal Direta ou Indireta. Desta forma, a Justiça Comum Estadual é a competente para julgar as lides envolvendo contribuições do “Sistema S” (tais como o SENAI, SENAC, SESC, SESI), padecendo a União de interesse para propor demandas face a essas instituições.”



    Tryx Eventos Ltda também apresenta recurso extraordinário, alegando violação violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal (e-doc. 92). Declara que os “Ilustres Desembargadores Federais produziram o Acórdão ora guerreado completamente divergente do disposto nos Art. 4º do Decreto n.61.836/67 e Art. 109, I da CF/88. Ademais, não aplicaram a Súmula nº 516 do STF , a jurisprudência reiterada do STJ (CC nº 25391 RS 1999/0016059 - 2 e Resp nº 1.240.763 – RS) e a jurisprudência reiterada do STF (ACO 1953 ES, RE 789874/DF e ACO 2640 ES). Inicialmente é importante salientar que o SESC - O Serviço Social do Comercio foi criado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto -Lei n. 9.853/46, sendo que o seu regulamento foi instituído pelo Decreto n.61.836/67.”



    L21 Participações Ltda alega violação dos artigos 93, inciso IX e 109, inciso I da Constituição Federal (e-doc. 94). Argumenta, em síntese, que o “acórdão recorrido, ao fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, além de malferir o disposto no Artigo 109, I, da Constituição Federal, entendeu que, pelo fato do SESC-RJ receber contribuições e recursos oriundos do Tesouro Público, submetendo-se à fiscalização do TCU, se aplicaria ao caso, analogicamente, o enunciado da Súmula nº 208/STJ.”



    Defende que “a natureza jurídica de direito privado dos Serviços Sociais Autônomos, o chamado Sistema “S” (SESC, SEBRAI, SESI, e etc...) já se encontra há muito pacificada pelo esse excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através do enunciado da sua Súmula nº 516”.



    No apelo extremo, Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda sustenta violação do artigo 109, inciso I da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula 516 desta Corte (e-doc. 96). Aduz que “Tendo caráter privado e sendo suas despesas custeadas por uma contribuição mensal dos estabelecimentos comercias enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio e dos demais empregadores que possuam empregados segurados no Instituto Nacional de Previdência Social, o SESC qualifica -se como entidade de serviço autônomo de cooperação com o Poder Público, com administração e patrimônios próprios. 6.6. Como entidade paraestatal o SESC -RJ não goza de foro perante a Justiça Federal, cuja competência em razão da pessoa, estabelecida no Art. 109, inciso I, da CF, circunscreve -se aos feitos em que a União, a entidade autárquica ou a empresa pública federal forem interessadas na qualidade de autoras, intervenientes ou oponentes.”



    Moacyr Henrique Di Palma Cordovil sustenta violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal (e-doc. 98). Manifesta que a “decisão contida no acórdão ao reconhecer a competência rationae personae decidiu de forma absolutamente contrária à legislação constitucional, criando regra de hermenêutica inexistente, ao excetuar o que o próprio texto constitucional não excetua. O serviço social autônomo, denominado também de Sistema ‘’S”, é formado principalmente, dentre outros, pelo SENAR, SENAI, SENAC, SENAT, SESI, SESC, SEST e SEBRAE, que atuam como elementos de formação profissional e promoção social do trabalhador de seu respectivo segmento econômico. Cada uma dessas entidades possui metodologia de atuação própria e finalidades específicas.”



    Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri alega violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal (e-doc. 106). Aduz que “salta aos olhos a manifesta incompetência da Justiça Federal para o processamento desta demanda. Isso porque a demanda tem como objetivo questionar contratações celebradas por empresas privadas e o SESC/RJ, que possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, hipótese que não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 109 da Constituição Federal (“CF”).”



    Em suas razões recursais, Orlando Santos Diniz sustenta violação do artigo 109, inciso I da Constituição Federal (e-doc. 109). Para tanto, defende que “o núcleo da questão controvertida reside no fato de que a norma constitucional (CF, arts. 109, I), bem como a jurisprudência consolidada deste e. Supremo Tribunal Federal (STF, Súmula 516), tornam inequívoca a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar as demandas que envolvam supostos atos de improbidade administrativa vinculados a recursos provenientes de contribuições sociais compulsórias destinadas a entidades do Sistema “S”.”



    Accioly Empreendimentos e Entretenimento Ltda sustenta violação dos artigos 109, inciso I, 127 e 128 da Constituição Federal (e-doc. 111). 



     Manifesta que “pela simples leitura do artigo 109, I da Constituição Federal é possível afirmar que o fundamento utilizado pelo v. acórdão recorrido apresenta-se em total desacordo com o texto legal. Frise-se: ao contrário do que restou decidido, reconhece-se a competência dos juízes federais somente quando um dos entes mencionados no artigo (União, autarquias e empresas públicas federais) faz-se presente na relação processual, não sendo minimamente razoável afirmar que a atuação do Ministério Público Federal atraia a competência da Justiça Federal, sob pena de violação à natureza ratione personae imposta pelo dispositivo. Ademais, conforme adiantado acima, a ação originária do presente recurso foi proposta com base na alegação de supostas irregularidades no âmbito do SESC/RJ. Todavia, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 61.836/67. o SESC/RJ é ‘instituição de direito privado nos termos da lei civil’, o que, desde já, afasta por completo qualquer interesse da União no processamento da referida demanda.”



    Os recursos extraordinários foram admitidos na origem.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários, em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade. Inocorrência de prestação jurisdicional deficiente. Malversação de recursos destinados ao Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro – Sesc/RJ, submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Serviço social autônomo legalmente equiparado a entidade autárquica. Legitimidade ativa do Ministério Público Federal. Competência da justiça federal. Inaplicabilidade da Súmula 516/STF, dada a ausência de natureza privada da controvérsia.



    – Requer-se o não provimento dos recursos extraordinários.” (e-doc. 309)



    Decido.



    Com razão os recorrentes.



    Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado e, apesar de receberem recursos públicos e serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, não são entidades integrantes da Administração Pública Federal. Assim, é o entendimento sumulado desta Corte: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula 516/STF).



    Nessa linha a jurisprudência da Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça estadual processar e julgar “ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União” (RE nº 589.840/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NAS QUAIS NÃO FIGURE COMO PARTE QUALQUER DAS PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A ENTIDADE PARAESTATAL, CUSTEADA POR VERBA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe de 26/5/11).



     



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDA EM QUE O SENAI FIGURA COMO PARTE. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 516/STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser da competência da Justiça Estadual o julgamento de ação proposta em face do SENAI. 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 966.048-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; RE 366.168, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 14/5/2004; ACO 1953 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 3. No mesmo sentido, o entendimento sumulado desta CORTE quanto a entidade similar: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula 516/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.351.195/SP-AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/1/22).



    “Recurso extraordinário. 2. Competência. da justiça estadual. SEBRAE. Personalidade de entidade privada. Precedente da 1a Turma. 3. Recurso extraordinário provido” (RE nº 414.375/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1/12/06).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 966.048/SP-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/16).



    “Recurso extraordinário. 2. Competência da justiça estadual. SEBRAE. Personalidade de entidade privada. Precedente da 1a Turma. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE nº 414.375/SC, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ de 1/12/06).



    “CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO nº 1.953/ES-AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/14).



    Aplicando essa orientação, destacam-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ACO 2.298, Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/8/2024; RE nº 645.243/DF, Relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 8/6/12; ACO 1.588/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/2/12; ACO nº 2.640/ES e RE nº 603.612/RS, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, publicados, respectivamente, nos DJe de 20/8/15 e 11/12/15. 



    Por fim, anote-se a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 1.195.028/RS, na qual foi provido o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.903.741/MS, que foi citado nas decisões proferidas no STJ para assentar que o acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região estava em sintonia com o entendimento firmado naquela Corte Superior sobre a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para propor a demanda e a competência da Justiça Federal para julgamento do feito. Essa decisão, também proferida em ação de improbidade administrativa, ficou assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 516 DO STF. PRECEDENTES. RECURSOS PROVIDOS” (DJe de 15/4/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento aos recursos extraordinários para declarar a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente